Tribunal: STF
Processo: ARE 1032153
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Por meio da Petição nº 49.383/2021, o agravante requer “a desistência do Agravo Regimental interposto por sua defesa, solicitando a remessa do feito ao arquivo” (eDoc. 17).



     



    No caso, foi proferida decisão negando seguimento ao agravo em recurso extraordinário, por considerar que a ofensa constitucional, se existente, seria reflexa, bem como pelo óbice revelado pela Súmula 279/STF (eDoc. 11).



    Contra tal decisão, foi interposto agravo regimental (eDoc. 12), sendo o feito liberado para julgamento colegiado. 



    Após ter proferido meu voto, negando provimento ao agravo regimental, o julgamento foi suspenso em razão de pedido de vista do eminente Ministro Gilmar Mendes, conforme atesta a certidão da colenda Segunda Turma, Sessão Virtual de 25.10.2019 a 04.11.2019 (eDoc. 16).



    Em 11.05.2021, o agravante apresentou petição e requereu a desistência do agravo regimental. 



    Com base nesse requerimento, o eminente Ministro Gilmar Mendes remeteu-me os autos para o exame da questão (eDoc. 19).



    É o relatório. Decido. 



    O pedido não merece acolhimento. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de ser inviável a homologação de pedido de desistência após o julgamento ter sido iniciado. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA DE AGRAVO INTERNO QUANDO JÁ INICIADO O JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido da impossibilidade da homologação de pedido de desistência formulado quando já iniciado o julgamento do recurso” (....). (ARE 1.349.823-AgR-ED, Rel. Min. LUIZ FUX, Plenário, DJe 11.04.2022 – grifei).



    “QUESTÃO DE ORDEM. RECLAMAÇÃO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. PROCESSO DE JULGAMENTO COLEGIADO INICIADO. COMPETÊNCIA DO PLENÁRIO. HOMOLOGAÇÃO INDEFERIDA. 



    I - Não é admissível o pedido de desistência de feitos cujo julgamento já tenha sido iniciado. 



    II - Preservação da unicidade do julgamento. 



    III - Homologação indeferida.” 



    (Rcl 1503-QO, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Plenário, DJe 05.06.2009 – grifei) 



    “DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACORDO FIRMADO NA ORIGEM. HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA. PERDA DO OBJETO DO RECURSO. 



    1. Após a suspensão do julgamento do presente agravo interno, em razão do meu pedido de vista, a parte recorrente apresentou pedido de desistência do recurso.



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem sistematicamente afirmado a inviabilidade de pedido de desistência apresentado após o início do julgamento.”



    (RE 1.306.367-ED-AgR, Red. p/ acórdão Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 23/11/2021 – grifei)



    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Pedido de homologação de desistência de agravo interno formulado quando já iniciado o julgamento. Impossibilidade. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material a serem sanados. Precedentes. 



    1. A jurisprudência da Suprema Corte firmou-se no sentido da impossibilidade da homologação de pedido de desistência formulado quando já iniciado o julgamento do recurso.”



    (ARE 1.237.672-AgR-ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Plenário, DJe 04/05/2020 – grifei)



    “AÇÃO – JULGAMENTO INICIADO – VOTO PROFERIDO – DESISTÊNCIA. Uma vez iniciado o julgamento pelo Colegiado, com a prolação de voto, surge extemporânea a desistência. HABEAS CORPUS SUCESSIVOS – OBJETOS – PREJUÍZO. Seguindo-se impetrações, a primeira impugnando indeferimento de liminar e a segunda, decisão definitiva, cumpre declarar o prejuízo da anterior.” 



    (HC 111.357/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 24/9/2012 – grifei) 



     



    O entendimento sedimentado nesta Corte está em consonância com a previsão constante no art. 8º, inciso III, do RISTF, o qual dispõe que compete às Turmas, nos feitos de sua competência “homologar as desistências requeridas em sessão, antes de iniciada a votação”. 



    No caso em apreço, o pedido de desistência foi protocolado em 11.05.2021, quando já havia iniciado o julgamento do agravo regimental no agravo em recurso extraordinário na Sessão Virtual da Segunda Turma de 25.10.2019 a 04.11.2019.



     



    Portanto, revela-se incabível o pedido de desistência ora formulado após o início do julgamento do agravo pela Segunda Turma desta Corte.



    Ainda que superado esse óbice, a eventual homologação de pedido de desistência, tal como já decidiu, excepcionalmente, esta Corte (HC 184.496-AgR/RS, Segunda Turma, DJe 08/04/2022), caberia ao próprio órgão colegiado competente, uma vez que já iniciado o julgamento e suspenso por pedido de vista.



    3. Ante o exposto, indefiro, por ora, o pedido de desistência do agravo regimental, sem prejuízo de reanálise do pleito pelo órgão colegiado competente quando for retomado o julgamento.



    Proceda-se à imediata devolução dos autos ao eminente Ministro Gilmar Mendes, em razão do pedido de vista formulado na sessão de julgamento virtual da Segunda Turma desta Corte (eDoc. 16). 



    Publique-se. 



    Brasília, 06 de fevereiro de 2023. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente